Tribunal: STF
Processo: ARE 884499
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TNL PCS S/A e Outro(a/s) opuseram embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão do acórdão de origem ter decidido na linha da jurisprudência do Supremo acerca do debate.



    As embargantes sustentam, em síntese, omissão no pronunciamento: (i) quanto ao fato de que a Contribuição ao FUST não é uma contribuição social e, consequentemente, não há similitude entre o debate dos autos e os precedentes invocados na decisão embargada, entre eles o enunciado n. 659 da Súmula/STF; (ii) acerca da violação ao art. 149, em razão da Contribuição ao FUST não ser empregada pela União de acordo com a finalidade pela qual foi instituída, tal qual a área de telecomunicações; (iii) ante a aplicação equivocada do Tema n. 495/RG, vez que não está a discutir a necessidade de vinculação do sujeito passivo da Contribuição ao FUST com a destinação das receitas arrecadadas; e (iv) ante a suposta violação ao art.150, IV, da CF, em virtude da ausência de adequação entre aquilo que se exige do contribuinte – prestação pecuniária – e o benefício que lhe será proporcionado.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão às embargantes, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado foi devidamente debatida. 



    Ressalto, de início, que a matéria articulada quanto ao art. 150, VI, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante apontado no acórdão impugnado e proclamado na jurisprudência do Supremo: 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar mencionado óbice de admissibilidade, melhor sorte não socorreria ao recorrente, o Colegiado de origem assentou que não se aplicaria a imunidade prevista no § 3º do art. 155 da Carta Federal à contribuição ao FUST, em razão dessa ser uma contribuição social geral, bem como em virtude do legislador não ter previsto um comando expresso acerca da aplicação dos recursos advindos de sua cobrança.



    Restou, ainda, esclarecido pelo Tribunal Regional de que a contribuição ao FUST não padecia de quaisquer vícios de inconstitucionalidades ante o vetor solidário da universalização dos serviços de telecomunicações, bem como pelo fato de que a Carta Magna prevê expressamente as hipóteses em que pretende conferir imunidade à determinada contribuição.



    Como é de conhecimento geral, a contribuição para o FUST é um fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, instituído pela Lei n. 9.998/2000, e que tem natureza de CIDE, sendo arrecadada pela própria ANATEL, e como qualquer tributo dessa categoria visa consolidar a prevalência dos princípios da Ordem Econômica elencados no art. 170 da Constituição Federal.



    Acresce relevar que apesar de o Tribunal regional ter classificado a Contribuição ao FUST como uma contribuição social geral, tendo ela natureza de CIDE, esse fato não afasta os precedentes invocados como razões de decidir da decisão embargada, uma vez que ambas são espécies de contribuições, ao lado das contribuições de categorias profissionais, todas com previsão no art. 149 da Carta Magna.



    A respeito da matéria, em situação análoga, ao julgar os RREE 205.355AgR; 227.832; 230.337; e 233.807, todos da relatoria do ministro Carlos Velloso, esta Suprema Corte assentou a inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 155, § 3º da Carta Magna às Contribuições Sociais, já que essas são destinadas ao financiamento da seguridade social.



    Na sequência, o Supremo reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não impedia a exigibilidade da COFINS e das contribuições ao PIS e ao FINSOCIAL das empresas que realizam operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações. (RE 259.541, Primeira Turma, ministro Ilmar Glvão, DJ de 28 de abril de 2000; RE 626.936 AgR, Primeira turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de dezembro de 2013).



    O enunciado n. 659 da Súmula do Supremo, ratificou uma vez mais esse entendimento ao reconhecer a legitimidade da cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.



    Quanto a alegada omissão do pronunciamento embargado acerca da violação ao art. 149, vez que os recursos arrecadados com a cobrança da Contribuição ao FUST nunca foram utilizados como instrumento de atuação da União na respectiva área, no julgamento da ADO 37, o voto condutor proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski demonstra que a Lei n. 9.998/2000, ao instituir o FUST, disciplinou o disposto no art. 81, II, da Lei Geral das Telecomunicações (Lei 9.472/1997), e que no referido fundo, a fonte de receitas e a destinação dos recursos que o integram estão previstos, unicamente, em normas infraconstitucionais, não tendo a Constituição Federal trazido disciplina alguma relativa à instituição do FUST ou à destinação de recursos públicos a fundo semelhante, tampouco estabelecido direito fundamental à universalização de serviços de telecomunicações. Transcrevo, excerto da ementa:



    (...) II - A previsão de universalizar os serviços de telecomunicações decorre diretamente da Lei 9.472/1997 (Título II, Capítulo I) e não do texto da Constituição Federal de 1988.



    IV - A Lei 9.998/2000, ao instituir o FUST, com a finalidade de proporcionar recursos para o cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, disciplinou o disposto no art. 81, II, da Lei Geral das Telecomunicações (Lei 9.472/1997), o que demonstra a ausência de omissão legislativa. (...)



    (ADO 37 AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29 de maio de 2019)



    Assim, não merece prosperar o argumento da embargante de que o produto da arrecadação da contribuição ao FUST não tem sido utilizado como instrumento de atuação da União na respectiva área de interesse (a de universalização dos serviços de telecomunicações).



    A embargante está claramente querendo atribuir à Contribuição ao FUST determinadas finalidades e contraprestações que nem o próprio Constituinte originário prescreveu.



    Outrossim, a respeito das CIDEs, no RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, este Pretório Excelso assentou a desnecessidade da vinculação direta do sujeito passivo com o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo. Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: RE 451.915-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de dezembro de 2006; RE 581.375 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 1º de fevereiro de 2013; RE 632.832 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de agosto de 2014.



    Nessa mesma linha, transcrevo ementa de julgado da Segunda Turma, de minha Relatoria:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. FUST. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE CIDE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO A IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Conforme jurisprudência do Supremo, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não é aplicável às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social. 



    2. É dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes. 



    3. As contribuições sociais estão a salvo da proibição de duplicidade da base de cálculo com a de impostos. 



    4. Mostra-se desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo. 



    5. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.100.485 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 23 de novembro de 2022)



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa 



    (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente